Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-13.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 458.498.701-72 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. T Apelação interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição bancária em razão de descontos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito com RMC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (ii) a existência de danos morais e a possibilidade de repetição do indébito, diante da alegação de contratação fraudulenta não reconhecida pela autora.

III. Razões de decidir

33. Restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes, por meio de documentos que comprovam a assinatura da autora e a efetiva utilização do crédito disponibilizado, com transferências para sua conta bancária.

4. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicada por se tratar de relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), não afasta o dever da autora de individualizar a operação impugnada e apresentar indícios mínimos de fraude.

5. A ausência de extratos que correlacionem os descontos contestados ao contrato impugnado, somada à inexistência de pedido administrativo prévio, enfraquece a alegação de vício na contratação.

6. Não se verifica conduta ilícita da instituição financeira, tampouco falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais ou restituição em dobro dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, comprovada por documentos e utilização do crédito, afasta a tese de inexistência de relação jurídica. 2. A mera alegação de fraude sem apresentação de indícios mínimos não enseja inversão do ônus da prova suficiente para desconstituir o contrato firmado com instituição financeira. 3. Não configurado ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, é indevida a reparação por danos morais ou a repetição em dobro dos valores descontados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1000536-49.2023.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2024; TJMT, AC 1002136-14.2021.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.04.2024; TJMT, AC 1011923-17.2019.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
NAIR DIAS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que que julgou improcedente a
ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais n.
1010912-13.2024.8.11.0003
, proposta em face do
Banco BMG S.A.

A autora, aposentada e beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, alega que vêm sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário em decorrência de suposto contrato de empréstimo referente à
reserva de margem consignável (RMC)
, o qual, segundo afirma, jamais anuiu ou contratou, indicando como origem dos débitos o contrato nº 11467634.

Em sua peça inaugural, sustentou que os descontos se iniciaram em março de 2017 e se estenderam até agosto de 2021, totalizando o montante de R$ 3.717,00 (três mil, setecentos e dezessete reais), valor este que, a seu ver, foi subtraído indevidamente de verba alimentar. Alegou ainda a inexistência da relação jurídica e defendeu que fora vítima de fraude, requerendo a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos e a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

O juízo de origem, ao analisar os autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência da contratação impugnada, tampouco especificou de maneira clara e precisa qual o contrato pretendia anular, limitando-se a alegações genéricas acerca de débitos supostamente indevidos. Ressaltou, ainda, que o banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, inclusive demonstrando o depósito dos valores referentes à operação financeira na conta da beneficiária, além de faturas e registros de uso do crédito disponibilizado.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os fundamentos constantes da petição inicial e pleiteando a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais. Assevera que, por se tratar de relação de consumo, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, dada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Contrarrazões apresentadas no ID. 283708869, a casa bancária pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou incontroversa a existência de relação contratual válida entre as partes, regularmente formalizada e com prova da efetiva liberação e utilização do crédito por parte da autora. A
Sustenta que não houve qualquer vício na contratação e que não há nos autos elementos que justifiquem a responsabilização da instituição financeira, a devolução dos valores descontados ou o pagamento de indenização por danos morais.

Justiça gratuita deferida no Id. 283708575.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de apelação interposto por
NAIR DIAS DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
, sob o argumento central de inexistência de contratação de empréstimos com reserva de margem consignável – RMC, a justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes
cujos descontos foram efetuados no benefício previdenciário do apelado
e se a parte apelante faz jus às indenizações pleiteadas.

Dos autos, constata-se que a parte autora insurge em face da contratação do empréstimo sob o n. 1158597530 com início dos descontos em fevereiro de 2017.

No caso em tela, a apelante firmou contrato de cartão de crédito consignado,
conforme documento juntado aos autos sob o Id. 283708588, realizando diversos saques mediante utilização do referido cartão, com posterior transferência dos valores para sua conta bancária.

Constata-se ainda que o número informado na inicial corresponde ao número do benefício do INSS indicado no contrato firmado (nº1158597530).

A documentação encartada aos autos (Ids. 283708589, 283708590 e 283708592) comprova a efetiva utilização do cartão de crédito e a consequente transferência dos valores à conta bancária da recorrente, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes, ainda que a autora alegue desconhecer a contratação.

A cédula de crédito bancário, registrada sob o nº 47169289 e juntada ao Id. 283708590, demonstra a liberação dos valores à época da contratação, em fevereiro de 2017, sendo coincidente com o período questionado.

O ordenamento jurídico pátrio, ao consagrar o princípio dispositivo e o ônus da prova no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, não se pode admitir o acolhimento de alegações genéricas ou a invocação abstrata de eventual fraude, sem qualquer indício mínimo que infirme a presunção de legalidade dos atos praticados pelas instituições financeiras.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira demonstrou, por meio de documentos que acompanharam a contestação, a existência da relação contratual e a origem do débito.

No caso concreto, observa-se que a autora/apelante não logrou êxito em individualizar com precisão o contrato objeto da lide, tampouco apresentou qualquer documentação capaz de lançar dúvida sobre a autenticidade da avença firmada com o Banco BMG S.A.

Não há nos autos extratos bancários que apontem os descontos impugnados em correlação direta com a operação que se quer anular, tampouco foi acostado qualquer pedido administrativo de esclarecimento junto à instituição financeira, circunstância que denota fragilidade da tese autoral.

No caso, cabia a apelante o ônus de provar tal fato, não bastando à mera alegação de suposta fraude no instrumento contratual.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ou fraude ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, tampouco se vislumbra falha por parte da instituição financeira.

O conjunto probatório dos autos,

revela a existência de instrumento contratual devidamente assinado pela autora, e sua anuência quanto aos descontos questionados, os quais são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, conforme reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental adequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva da apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, compreendo que a instituição financeira cumprir o disposto nos arts. 373, II, e 396 do CPC, bem como o art. 6º, VIII, do CDC, ao comprovar a contratação das operações bancárias discutidas.
A propósito:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1.
Comprovada a contratação de serviços bancários pela apelante mediante a apresentação de contrato devidamente assinado, não há que se falar em nulidade ou ilicitude das cobranças realizadas. 2. Não restou demonstrado nenhum elemento probatório que ateste a alegada fraude contratual, sendo o contrato válido e eficaz. 3. A ausência de impugnação adequada do instrumento contratual e a não produção de provas pela apelante afastam a hipótese de fraude e ato ilícito por parte da instituição financeira.”
(N.U 1000536-49.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024 - grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA
–
REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias de nulidade contratual, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos
, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Tendo sido a relação jurídica comprovada, inexiste o dever de indenização.

(N.U 1002136-14.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024 - grifo nosso)

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação” (TJ-MT - AC: 10012552820218110108, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS
– RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária (banco-apelante) logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado, além de documentos pessoais apresentados quando da contratação. Outrossim, o TED juntados no id. 156662195, o valor objeto do contrato celebrado foi creditado na conta da autora. Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado” (TJ-MT - AC: 10006321920208110101, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.” (TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022 - grifo nosso).

É imperioso assentar que a contratação de operação de crédito, ainda que realizada na modalidade de cartão com reserva de margem consignável – cuja distinção, diga-se de passagem, reside basicamente na forma de amortização das parcelas e na dinâmica de disponibilização dos valores –
não se reveste, per se, de qualquer vício
, desde que observadas as normas que disciplinam o setor.

Em outras palavras, não se pode reputar nulo um negócio jurídico regularmente formalizado apenas por alegações desprovidas de qualquer substrato probatório. A sistemática processual brasileira repele o formalismo vazio, mas igualmente não admite que se imponha à parte adversa o encargo de provar o negativo – o que equivaleria, no limite, a uma verdadeira presunção de má-fé do fornecedor, sem qualquer fundamento concreto.

De igual modo, não há nos autos qualquer fato que autorize a condenação por danos morais. A jurisprudência tem reservado a tutela extrapatrimonial àquelas hipóteses em que o ilícito transborda o plano contratual e repercute de modo indevido sobre a dignidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Os descontos realizados decorreram de contrato formalmente válido e, conforme se depreende da documentação constante dos autos, os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados pela parte autora, o que, de per si, afasta a tese de dano
in re ipsa
.

No mesmo sentido, em relação ao pedido de repetição de indébito em dobro, tal pleito não merece acolhimento, porquanto não se vislumbra cobrança indevida a ensejar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme restou demonstrado, a contratação foi regular e os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito da instituição financeira.

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar inexistência da relação jurídica.

Assim, em face da ausência de demonstração de qualquer irregularidade na contratação, e diante da existência de prova da efetiva disponibilização dos valores creditados,
não se verifica qualquer falha na prestação de serviços que autorize o reconhecimento da ilegalidade dos descontos ou a responsabilização do banco por danos materiais ou morais
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 5% sobre o valor da causa, de nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/202
5